Tribunal: TJMT
Processo: 1020560-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020560-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMES DE OLIVEIRA - CPF: 999.931.391-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO –
PARTE AUTORA/EXEQUENTE QUE DESEJA NOVAMENTE AFASTAR A RECIPROCIDADE DA SUCUMBÊNCIA – VEDAÇÃO – OFENSA A COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO DES
PROVIDO
.

A matéria relacionada à sucumbência recíproca foi analisada e julgada em recurso anterior interposto pelo próprio autor da demanda, que transitou em julgado, dando-se ensejo à fase de cumprimento de sentença, que foi extinto pelo pagamento. Logo, não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material. Inteligência do art. 507 do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020560-73.2019.8.11.0041

APELANTE:

HERMES DE OLIVEIRA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, já em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo
924, II, do Código de Processo Civil, considerando o cumprimento voluntário da sentença. No mesmo ato, ainda determinou a expedição do alvará da quantia depositada em favor do autor (indenização principal), bem como do valor correspondente aos honorários sucumbenciais da parte requerida, equivocadamente depositada em conta única.

O apelante, em suas razões recursais, informa que “
de forma voluntária a seguradora deposita ao feito os valores que entende devido e pede a extinção do feito nos termos do art. 526, § 3o, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil
” (sic).

Discorre que após ter aceitado o pagamento integral ofertado pela seguradora, concordando, inclusive, com o pedido de extinção do feito, a ré requereu a devolução dos honorários sucumbências, sob o argumento que teria “equivocadamente” depositado, ao passo que a compensação ilícita teria sido mantida.

Defende, de outro lado, que a magistrada equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta, condenando a seguradora recorrida à integralidade da verba honorária; alternativamente, que seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas no Id 147346691, em que a apelada diz que o recorrente não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, apenas reprisou os argumentos iniciais, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito aduz que “
o Apelante já discutiu a questão do pagamento de honorários e ficou expressamente consignado que cada parte arcaria com os honorários do seu advogado sendo o presente recurso manifesta violação da coisa julgada
” (sic)

Explica que “
o d. Juízo claramente distribuiu o ônus sucumbencial, nos moldes do artigo 86 do CPC, determinando que cada parte fosse responsável pelos honorários de seu patrono, de maneira que a parte autora não pode cobrar tal verba da requerida, já que é ela própria quem deveria pagar aqueles honorários ao seu advogado
” (sic).

Informa que “
não há como entender a conduta da parte credora, notadamente porque o dispositivo em destaque não deixa dúvidas de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é dele próprio e não da seguradora, não havendo o que se falar a título de cumprimento de sentença”
(sic).

Pede, assim, pela manutenção da sentença, pois houve o trânsito em julgado em 24/05/2022, portanto, não há que se falar em pagamento de honorários, estando satisfeita a obrigação, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 526, § 3o, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil, prequestionando a matéria (Id 147346691).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme Id 147850660.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
HERMES DE OLIVEIRA
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, além dos danos morais que alega possuir direito.

Após regular tramitação do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a ora apelada ao pagamento da quantia de R$8.100,00 (oito mil e cem reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais
.

Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono
, estes arbitrados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8o do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

Infere-se que o autor da demanda interpôs recurso de apelação, visando a reforma parcial
da sentença
a quo
, para o fim de que fosse afastada a sucumbência recíproca, e, via de consequência, que a companhia apelada fosse condenada à
integralidade
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Referido recurso restou desprovido quando do seu julgamento da sessão virtual do dia 09/02/2022 (Id 118654490), seguindo-se da interposição de agravo interno, cujo recurso não foi conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade (erro grosseiro), com aplicação de multa de ofício (Id 126233688).

Certificado o trânsito em julgado aos 25/05/2022 (Id 129269226), os autos retornaram à origem, dando-se início à fase de cumprimento de sentença (Id 147346678), seguindo-se de manifestação da parte executada acerca do pagamento voluntário do valor principal e equívoco quanto ao valor dos honorários advocatícios, o que no seu entender, acarretaria a pronta restituição (Id 147346680).

Por fim, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular, entendendo pela satisfação do
quantum debeatur
, julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando-se a expedição de alvará de levantamento em favor do autor/exequente (principal) e também da verba honorária à parte adversa (Id 147346681), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Capitulados os fatos, adianto, desde logo, que o presente recurso não merece o almejado acolhimento.

Isso porque, através deste recurso, o autor pretende reanalisar questão que já havia sido apreciada no apelo antecedente, na medida em que pretende, a uma só vez, afastar a condenação da sucumbência recíproca imposta pela sentença (Id 113083626), que na hipótese vertente se mostra inequívoca, ante a improcedência do pedido de
indenização por dano moral
, como também a suposta compensação, que apesar de encontrar vedação no art. 85, §14, do CPC/15, sequer foi ventilada no édito sentencial.

Trata-se, portanto, de questão acobertada pelo manto da coisa julgada, cuja reanálise é vedada pela dicção do art. 507 do CPC/15, que reza:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Diante disso, irretocável a sentença hostilizada que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento (art. 929, II, CPC/15), conforme devidamente comprovado por meio do depósito judicial vinculado ao presente feito (Id 113083632), que, de forma equivocada, também contemplou a verba honorária, de modo que, diante da reciprocidade, mister cada um dos litigantes responsabilizarem-se pelos honorários dos respectivos causídicos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8°, CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria foi analisada e julgada em recurso anterior, que transitou em julgado, desta forma não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertada pela coisa julgada formal e material.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.”
(N.U 1027866-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022